Tribunal: TJBA
Processo: 8043478-67.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 8043478-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: JOSE JORGE CONCEICAO LIMA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM REQUERIDO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cumprimento de sentença decorrente de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, no qual foi reconhecido o direito ao realinhamento dos proventos do impetrante, com majoração da GCET para 125% sobre o soldo de 1º Tenente, bem como ao pagamento das diferenças desde a data da impetração. O exequente apresentou cálculo no valor de R$ 22.845,27, enquanto o Estado da Bahia impugnou a execução, alegando excesso e requerendo a redução do montante devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial e a proporcionalidade das parcelas devidas em mandado de segurança; (ii) estabelecer o termo final dos cálculos diante do cumprimento administrativo da obrigação; (iii) determinar os critérios corretos de atualização monetária, juros e base de cálculo da gratificação; (iv) verificar a possibilidade de inclusão de descontos previdenciários na fase de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, devendo as diferenças remuneratórias ser devidas apenas a partir da data da impetração, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 4. A parcela referente ao mês da impetração deve ser calculada proporcionalmente, sob pena de enriquecimento ilícito e indevida conversão da ação mandamental em ação de cobrança. 5. O termo final dos cálculos deve coincidir com a efetiva implementação administrativa da vantagem, cessando a eficácia da condenação após a incorporação do percentual, nos termos da Tese 494 do STF. 6. Devem ser excluídas as parcelas posteriores à implementação do pagamento em folha, inclusive valores já quitados administrativamente. 7. A atualização do débito deve observar a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, em razão da redefinição do período de apuração. 8. O cálculo da gratificação deve considerar o soldo efetivo de cada mês e deduzir valores já pagos, conforme determinado no título executivo. 9. A retenção de contribuição previdenciária não deve ocorrer na fase de liquidação, mas apenas no momento do pagamento, por ausência de fato gerador. 10. Não são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO 11. Impugnação parcialmente acolhida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º, e art. 25; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, arts. 931, 934 e 935; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 596.663 (Tema 494); STJ, REsp 1.495.146/MG; TJBA, Cumprimento de Sentença nº 0008167-35.2016.8.05.0000/50001; TJBA, Cumprimento de Sentença nº 0013683-41.2013.8.05.0000. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 8043478-67.2024.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA, e como impugnados/exequentes JOSÉ JORGE CONCEIÇÃO LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06 - 14232